Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001782-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), ARNO SCHLOSSER - CPF: 667.948.031-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO — DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PROFERIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO VERIFICAÇÃO — CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE.

Incabível a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988, I e II, do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Arno Schlosser

contra a decisão que não conheceu da reclamação.

Assegura que “
a reclamação tem por fundamento o fato de que o reconhecimento da incompetência absoluta se deu em processo com acórdão transitado em julgado. Nestes termos, os efeitos da decisão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR não alcança as demandas já transitadas em julgado: a uma, porque, em respeito à coisa julgada material; a duas, porque, é o meio processual factível de unificar e pacificar entendimentos para decisões futuras, conforme a própria previsão legal, especialmente da leitura do artigo 985 do atual CPC
”.

Assevera que “
a decisão que conclui pela incompetência absoluta do Juízo anula todos os atos decisórios proferidos no processo. Sendo assim, a decisão que, em sede de liquidação de sentença, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde – MT, tem o condão de anular a sentença de 1a instância e o acórdão prolatado por este e. Tribunal
”.

Afiança que, acaso mantido o entendimento pelo não cabimento da reclamação, “
não há dúvidas de que estamos diante de matéria de ordem pública, que autoriza o conhecimento e provimento da Reclamação, ainda que despida desta roupagem, conhecendo este e. Tribunal das alegações da Agravante ainda que a título de simples petição, para que, provendo o pedido, seja cassada/anulada a r. sentença que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, mantendo-se a competência da Justiça comum da Comarca de Campo Verde – MT para os atos executórios (liquidação e cumprimento de sentença), em detrimento do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 13494461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
Arno Schlosser
propôs reclamação com a finalidade de anular a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em liquidação de sentença proferida nos autos da
ação de cobrança
proposta contra o
Município de Campo Verde
, declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública:

[...]
Arno Schlosser, devidamente qualificado nos autos, apresenta requerimento de liquidação de sentença por arbitramento às Ref. 54, em face do Município de Campo Verde – MT, também já qualificado.

De elementar conhecimento que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por intermédio da Resolução de no 004/2014/TP, atribuiu inicialmente aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública a competência para processar e julgar as causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) salários mínimos.

[...]

Todavia, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça ao julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 85560/2016 firmou a seguinte tese: ‘Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial’.

Diante do exposto, considerando que o valor da causa não excede 60 (sessenta) salários mínimos, reconheço a incompetência deste juízo e determino sejam os autos remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca.

c
umpra-se, com as baixas e anotações de estilo, expedindo o necessário.

Campo Verde – MT, 30 de janeiro de 2019.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito [...]. (Id. 6113196, fls. 1).

Não conheci da reclamação, porque não se cuida de hipótese de preservação da competência do tribunal (Código de Processo Civil, artigo 988, I) e de garantir a autoridade das decisões do tribunal (artigo 988, II). Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que o ato impugnado importa em anulação do acórdão transitado em julgado, e que a existência de recurso cabível contra a decisão reclamada não prejudica a reclamação.

Patente o equívoco do agravante. O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo prolatado nos autos da apelação no 81516/2017, tão somente decidiu que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

O Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, por sua vez, declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde, em razão do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas no 85560/2016, ocorrido em 28 de novembro de 2018.

Assim, evidente que a decisão reclamada não destratou o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo prolatado nos autos da apelação no 81516/2017, a afastar o cabimento de reclamação, com fundamento no artigo 988, II, do Código de Processo Civil.

Também, não é o caso de preservação de competência do Tribunal de Justiça, visto que compete ao Juízo da Primeira Instância processar e julgar o pedido de liquidação de sentença.

Ademais, o acerto ou desacerto da decisão reclamada quanto à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Verde para processar e julgar o pedido de liquidação de sentença, deve ser impugnado
em sede de agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [sem negrito no original]

Portanto, reafirmo que não é cabível a propositura de reclamação como substitutivo de recurso.

[...] Fica claro que a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de recurso. Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020).

A Turma, em situação idêntica, decidiu que não cabe reclamação contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Campo Verde proferida em processo que versa sobre diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, que declina da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante não se conforma com o posicionamento adotado pelo juízo deve se utilizar do recurso cabível. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1001850-31.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 6 de junho de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021